Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-31.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-31.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MONICA CRISTINA TEIXEIRA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE APERFEIÇOAMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1
ª
Vara Cível e Empresarial de Barcarena
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pela ora Apelada, que julgou procedente o pedido da inicial para determinar a incorporação da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento de 15 (quinze por cento) e o pagamento das parcelas retroativas, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
julgou procedente o pedido da inicial.

III. Razões de decidir

3
. A Apelada faz jus ao recebimento da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento, conforme determina o artigo 49, § 2º, do RJU do Município de Barcarena, bem como ao pagamento do valor retroativo à data do requerimento administrativo.

4.
A fixação de honorários advocatícios em sentenças ilíquidas é regida pelo artigo 85, § 4º, II, do CPC, que determina que a definição do percentual dos honorários deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado. Jurisprudência STJ.

5.
A parcial reforma da sentença recorrida
, apenas para estabelecer que a fixação dos honorários deve ser feita após a liquidação do julgado,
é medida
que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo
85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1844891 MG 2019/0318811-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019;
TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0803139-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023;

TJ-PA - AC: 00000296920138140021, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0800158-31.2023.8.14.0008
– PJE)

interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1
ª
Vara Cível e Empresarial de Barcarena
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pela ora Apelada, que julgou procedente o pedido da inicial para determinar a incorporação da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento de 15 (quinze por cento) e o pagamento das parcelas retroativas, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
MONICA CRISTINA TEIXEIRA BORGES
em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

a) determinar a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE APERFEIÇOAMENTO de 15% (quinze por cento), prevista no art. 61, inciso X, alínea ‘a’, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, no contracheque da parte requerente;

b) determinar o pagamento das parcelas retroativas, a contar do protocolo do pedido administrativo, observando-se a limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.1.1. da fundamentação.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razões
recursais (Id. 31214908
), o Apelante alega, em síntese, grave prejuízo ao erário, uma vez que a decisão determina o pagamento indevido de honorários advocatícios, contrariando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

Aduz que a sentença proferida é ilíquida, porém condena o Município Apelante em honorários advocatícios que fixa em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, contrariando o disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Suscita ainda a perda superveniente do objeto da demanda, pois alega que a Apelada já recebe a gratificação de 15% (quinze por cento) em seu contracheque desde novembro de 2024, conforme análise do contracheque.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para a aplicar a correção monetária com base na taxa TR.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id.
31214912
), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
julgou procedente o pedido da inicial.

No caso concreto, a ora Apelada é servidora pública municipal exercendo o cargo de Professora com Licenciatura Plena em Educação Física, provido por meio de concurso público, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e que concluiu curso de pós-graduação
lato sensu
na sua área
,
requerendo a gratificação de incentivo de aperfeiçoamento equivalente a 15% (quinze por cento) de seu vencimento base.

Contudo, o requerimento administrativo para concessão da referida gratificação não foi apreciado até a data de ajuizamento da Ação Ordinária de Cobrança.

Assim, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial
para determinar a incorporação da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento de 15% (quinze por cento) e o pagamento das parcelas retroativas, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

O Município Apelou alegando que a decisão gera grave prejuízo ao erário e
que a sentença proferida é ilíquida, porém condena o Município Apelante em honorários advocatícios que fixa em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, contrariando o disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Inicialmente, ratifica-se que a servidora faz jus ao recebimento da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento deve ser incorporada ao vencimento da parte autora, conforme determina o artigo 49, § 2º, do RJU do Município de Barcarena, bem como ao pagamento do valor retroativo à data do requerimento administrativo.

Quanto a alegação de perda do objeto da demanda em razão da Apelada receber a gratificação em questão
em seu contracheque desde novembro de 2024
, não assiste razão ao Apelante, pois a Apelada requereu o pagamento do valor retroativo à data do requerimento administrativo, o qual somente foi apreciado após a data de ajuizamento da Ação.

Deve-se esclarecer ainda que, diferente do alegado pelo Apelante, o Juízo de primeiro grau fixou os
honorários advocatícios de sucumbência em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, de acordo com o artigo 85, §3º, I, do CPC, e não em 15% (quinze por cento).

Contudo, a fixação de honorários advocatícios em sentenças ilíquidas é regida pelo artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual determina que a definição do percentual dos honorários deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Sobre o tema, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial. 2. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, II, da Lei 13.105/2015. 3. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1844891 MG 2019/0318811-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019 - Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS RETROATIVAS DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. CONTROVÉRSIA APENAS QUANTO AO VALOR DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. DETERMINAÇÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO NESSE PONTO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença na qual o Juízo de origem: a) homologou o reconhecimento parcial da pretensão da autora, resolvendo o mérito da lide; b) estabeleceu que a controvérsia quanto ao valor devido seria dirimida em procedimento de liquidação; c) fixou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 2. Quanto à solução do mérito, a sentença foi acertada e deve ser mantida.
Entretanto, no que se refere aos honorários, procedo à retificação, pois, no caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários deve ser feita somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Jurisprudência do STJ
. 3. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente modificada. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0803139-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023 – Grifo nosso)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8 .036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765 .320. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. ILIQUIDEZ DO JULGADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
. DELIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. 7. Remessa Necessária conhecida de ofício. Sentença ilíquida. Fixação de honorários na fase de liquidação . Delimitação da multa fixada em R$ 100,00 ao patamar de R$ 10. (TJ-PA - AC: 00000296920138140021, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2022 – Grifo nosso)

Desse modo, quanto a solução de mérito, a sentença recorrida deve ser mantida, porém, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a parcial reforma da sentença,
apenas para estabelecer que a fixação dos honorários deve ser feita após a liquidação do julgado,
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
, apenas para estabelecer que a fixação dos honorários deve ser feita após a liquidação do julgado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026